Tribunal: TJMT
Processo: 1000448-81.2021.8.11.0019
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000448-81.2021.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BEATRIZ ANTONIA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 762.095.981-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (APELANTE), BEATRIZ ANTONIA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 762.095.981-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELE COSTA SOVERNIGO - CPF: 051.104.431-30 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DO PATRONO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR DEMANDA PREDATÓRIA – INCONFORMISMO DO PATRONO – RECURSO TRATA TÃO SOMENTE DA CONDENAÇÃO AO ADVOGADO – MULTA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO
.

Demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é devida a improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

No caso litigância de má-fé (CPC, arts. 17 e 18), descabe a condenação do patrono à multa e custas processuais. Com efeito, a conduta processual do patrono da parte é disciplinada pelos arts. 14 do CPC e 32 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - EAOAB (Lei 8.906/94), de maneira que os danos processuais porventura causados pelo advogado, por dolo ou culpa grave, deverão ser aferidos em ação própria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Luiz Fernando Cardoso Ramos
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Porto dos Gaúchos
, que julgou improcedentes os pedidos, da
Ação declaratória de abusividade contratual C/C conversão de contrato, repetição de indébito e indenizatória
, ajuizada em face de
Banco
BNP Paribas Brasil
S/A
.
Por conseguinte, condenou
a parte autora, ora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, deixando-os suspensos, no entanto, em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça concedido.

Bem ainda, condenou o advogado, Dr. Luiz Fernando Cardoso Ramos em litigância de má-fé, no importe de 9% do valor atualizado da causa.

Inconformado, alega o
patrono
apelante, em síntese,
a
inaplicabilidade da multa de litigância de má-fé
.

Argui a
ausência dos requisitos autorizadores
da condenação à multa por litigância de má-fé.

Aduz
que o fato deveria ser apurado em ação própria
.

Sustenta
a desproporcionalidade da multa por litigância arbitrada
.

P
or fim,
pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença
, tão somente no que se refere à multa.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 199179706.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A fim de contextualizar, apura-se da exordial que o requerente afirma possuir
83 anos, ser beneficiário da previdência social, e, que, após conferir os valores pagos em virtude do benefício, observou a existência de um empréstimo consignado junto ao Banco réu, que alega não ter conhecimento (contrato n.o 51-211698/15310).

A sentença proferida verificou a multiplicidade de demandas, entendendo pela ocorrência de litigância de má-fé, julgando improcedente a ação, condenando a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a suspensão prevista no art. 98 § 3o do CPC, condenando ainda a recorrente e seu patrono, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 9% (nove por cento) do valor atualizado da causa.

Pois bem.

Necessário registrar que não foi impugnada a sentença, no que diz respeito à existência e validade do negócio jurídico firmado entre as partes.

Nesse ponto, concluiu o Juízo de 1o Grau que o banco recorrido logrou êxito em demonstrar que houve a contratação do empréstimo, insurgindo-se o patrono recorrente apenas quanto à condenação nas penas da litigância de má-fé.

No entanto, na hipótese dos autos, as circunstâncias evidenciam que a litigância de má-fé decorreu da alteração da verdade dos fatos, tendo restado estabelecido e comprovado, no transcorrer do andamento processual que a recorrente, firmou o contrato em discussão, tentando por meio desta demanda locupletar-se indevidamente.

Em outras palavras, a parte se utilizou da ação para obter vantagem indevida, já que livre e conscientemente contratou com a instituição financeira e agora busca livrar-se da contraprestação devida, pelo produto que lhe foi disponibilizado.

Nesse contexto, o inconformismo da recorrente reside, em síntese, no que se refere à condenação à multa por litigância de má-fé.

Merece guarida tão somente o recurso, no que se refere à penalidade aplicada ao patrono.

A penalidade por litigância de má-fé deve ser adstrita aos litigantes, não alcançado de forma solidária o advogado, em atenção ao art. 79 do CPC que dispõe: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”.

Com efeito, no entendimento do STJ, em análise de recurso de mandado de segurança (caso julgado em segredo de justiça), estabeleceu o colegiado que
eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados por esses profissionais no exercício de suas funções deve ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará.

Portanto,
a penalidade por litigância de má-fé não pode ser aplicada contra advogado, público ou privado, ou membro da Defensoria Pública ou do Ministério Público. Segundo a Quarta Turma, eles não estão sujeitos à punição em razão de sua atuação profissional.

O relator do recurso, Min. Antônio Carlos Ferreira, explicou que o
parágrafo 6o
do artigo 77 do CPC/2015 é expresso ao prever que os advogados, por sua atuação profissional, não estão sujeitos a penas processuais, cabendo ao magistrado enviar ao respectivo órgão de classe o pedido de apuração de eventual responsabilidade disciplinar.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS PELA OAB/SP E PELO AUTOR DA AÇÃO POSSESSÓRIA E SEUS PATRONOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANO PROCESSUAL. INDENIZAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. MULTA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO PROMOVENTE E SEUS ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. ACOLHIMENTO DAS TESES RECURSAIS. 1. Não há como, na via estreita do recurso especial, afastar a configuração da litigância de má-fé (CPC, arts. 17 e 18), reconhecida nas instâncias ordinárias com base na interpretação do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. É permitido ao Juiz decretar de ofício a litigância de má-fé, podendo condenar o litigante faltoso a pagar multa e a indenizar a parte contrária pelos prejuízos causados (CPC, art. 18, caput e § 2o). 3. Na fixação da indenização, considerada sua natureza reparatória, é necessária a demonstração do prejuízo efetivamente causado à parte adversa, em razão da conduta lesiva praticada no âmbito do processo, diferentemente do que ocorre com a multa, para a qual basta a caracterização da conduta dolosa. 4. Reconhecida a litigância de má-fé nas instâncias ordinárias, sem demonstração do prejuízo causado à ré, mostra-se cabível a aplicação ao autor da multa não excedente a 1% sobre o valor da causa, afastando-se a indenização do art. 18 do CPC. 5. Os embargos declaratórios opostos com o intuito de prequestionamento não podem ser considerados procrastinatórios (Súmula 98/STJ). 6. Em caso de litigância de má-fé (CPC, arts. 17 e 18), descabe a condenação solidária da parte faltosa e de seus procuradores. A conduta processual do patrono da parte é disciplinada pelos arts. 14 do CPC e 32 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - EAOAB (Lei 8.906/94), de maneira que os danos processuais porventura causados pelo advogado, por dolo ou culpa grave, deverão ser aferidos em ação própria. 7. Recurso especial da OAB/SP provido. 8. Recurso especial do autor e seus patronos parcialmente provido. (REsp n. 1.331.660/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 11/4/2014.)

A propósito:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO – OMISSÃO – CONDENAÇÃO INDEVIDA DO ADVOGADO – MULTA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – DEMANDA PREDATÓRIA – MANTIDA A MULTA APENAS À PARTE LITIGANTE – DANOS CAUSADOS PELA CONDUTA DO PATRONO – DEVE SER APURADA EM AÇÃO PRÓPRIA – RECURSO PROVIDO. Reconhecida a litigância de má-fé por se tratar de demanda predatória, cabível o arbitramento de multa tão somente à parte litigante. (N.U 1016961-39.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/ INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - RECURSO APENAS SOBRE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA APLICADA AO ADVOGADO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 77, §6o DO CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude. Configurada alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, é caso de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Quanto à imposição de multa por litigância de má-fé ao advogado, o CPC estabelece, em seu artigo 77, §6o, que “Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2o a 5o, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará”. (N.U 1001823-90.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para afastar a condenação do patrono, Dr. Luiz Fernando Cardoso Ramos, ao pagamento de multa por litigância de má-fé
por demanda predatória e às custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024